Tribunal: TJSP
Processo: 1034960-95.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. Negativação indevida. Existência de apontamento pretérito. Contrarrazões que não é meio processual adequado para a reforma da r. sentença recorrida. Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 do E. STJ, em razão de recurso exclusivo do autor que visa a majoração da condenação. Sentença mantida para se evitar a reformatio "in pejus". Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034960-
95.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO MARTINS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034960-95.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 34372
Processo no: 1034960-95.2019.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Telefonia Com Revisão
Apelante: Marcelo Martins Santos
Apelado: Tim S/A
DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. Negativação indevida.
Existência de apontamento pretérito. Contrarrazões que não é meio
processual adequado para a reforma da r. sentença recorrida.
Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 do E. STJ, em razão
de recurso exclusivo do autor que visa a majoração da condenação.
Sentença mantida para se evitar a reformatio “in pejus”. Recurso
não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 191/193 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
a empresa de telefonia ré, ora apelada, ao pagamento de danos morais, no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), insurge-se a parte autora, ora apelante, alegando,
em suma, que o valor da indenização deve ser majorado, bem como os juros de
mora devem correr do evento danoso.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 226/238).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A parte autora, ora apelante, promoveu demanda
indenizatória, sob o argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito em
órgão de proteção ao crédito.
Como bem decidido pela r. sentença recorrida, telas
de sistema interno, quando desacompanhadas de outras provas, não têm a serventia
de comprovar a regularidade do débito imputado ao consumidor.
No caso, somente a parte autora recorre, como
relatado, visando a majoração da condenação por danos morais, portanto,
materializada a coisa julgada material em relação à questão fática, bem como no que
diz respeito à inexigibilidade do débito e da negativação indevida.
Contudo, ainda que a apelada, suposta credora da
obrigação não regularmente comprovada como existente, assevere em contrarrazões
acerca da Súmula 385, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034960-95.2019.8.26.0002 -Voto no
3
documento de fls. 96, que comprova a existência de apontamentos pretéritos aos
questionados pela autora apelante, não se pode no caso concreto promover a
reforma da r. sentença recorrida impugnada exclusivamente pela parte autora, pois,
como é cediço, tal peça processual, ou seja, contrarrazões, não é o meio próprio para
modificação de sentença judicial, bem como para se evitar a caracterização da
“reformatio in pejus”.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator